Tribunal: TJMT
Processo: 1017625-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017625-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ARIELE BORGES COSTA E SILVA - CPF: 033.279.521-75 (ADVOGADO), DIMEL LUZ LTDA - CNPJ: 37.480.431/0001-02 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), RENATA ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 959.303.021-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CELSO EBEL CORREA DA COSTA - CPF: 161.617.001-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por contribuinte, com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu o pedido de liminar em mandado de segurança impetrado contra a inscrição de débito de ICMS em dívida ativa, sob o fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo de compensação tributária.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em definir: (i) se houve prescrição intercorrente no âmbito administrativo em razão da demora na análise do pedido de compensação tributária; e (ii) se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário e autorizar a emissão de certidão negativa.

III. Razões de decidir

3. A apreciação do pedido de liminar pelo juízo de origem foi limitada pela ausência de juntada do processo administrativo no momento da decisão, circunstância que impede sua reapreciação em sede recursal, sob pena de indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.

4. A existência de processo administrativo de compensação pendente configura hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, o que igualmente acarreta a interrupção do prazo prescricional previsto no art. 174 do mesmo diploma legal.
5. A alegação de prescrição administrativa somente foi apresentada após o indeferimento do pedido de compensação, o que enfraquece a plausibilidade do direito invocado.
6. Diante da ausência de demonstração da plausibilidade jurídica da pretensão, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "A existência de processo administrativo de compensação suspende a exigibilidade do crédito tributário e interrompe o prazo prescricional, nos termos do Código Tributário Nacional. A ausência de prova pré-constituída da alegada prescrição impede a concessão de tutela de urgência no âmbito de mandado de segurança".

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DIME
L LUZ LTDA - EPP
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá /MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000043-37.2025.8.11.0041, impetrado em face de ato do
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
e outros, indeferiu pedido liminar para suspensão da exigibilidade do crédito tributário inscrito na CDA n. 2024633005, relativa a débitos de ICMS.

A agravante sustenta que a inscrição em dívida ativa é indevida, por estar o crédito tributário atingido pela prescrição, uma vez que o prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN teria expirado em 30/06/2015, sem que tenha havido causa interruptiva.

Aduz, ainda, que o processo administrativo de compensação (Processo n.o 16878/10), iniciado em 2010 e finalizado apenas em julho de 2024, configura prescrição intercorrente administrativa, em violação aos princípios da segurança jurídica, razoável duração do processo e eficiência.

Argumenta que tanto o Tribunal Regional Federal da 1a Região quanto o STJ reconhecem a possibilidade de prescrição intercorrente administrativa em casos de paralisação injustificada superior a cinco anos.

Requer, em sede de tutela recursal, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com autorização para emissão de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa, bem como o cadastramento da empresa no Simples Nacional.

No mérito, postula a reforma da decisão agravada e a concessão definitiva da medida liminar.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID 291070365.

A agravante apresentou manifestação, acompanhada de documentos, sob o ID 291890865.

Contrarrazões (ID 293986863).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 295452852, opinou pelo desprovimento do recurso.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A agravante insurge-se contra decisão que indeferiu pedido de liminar para suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
sob o fundamento de que encontra-se configurada prescrição intercorrente administrativa, no curso do processo de compensação.

O mandado de segurança foi impetrado por
Dimel Luz Ltda. – EPP
em face de ato do Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso, em razão da inscrição de débito na Dívida Ativa, consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 2024633005, no âmbito do Processo Administrativo n.o 552945/2010, referente a débito de ICMS no valor de R$ 27.890,16. A impetrante pleiteia a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a autorização para emissão de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa, bem como o seu enquadramento no regime do Simples Nacional. No mérito, requer a concessão da segurança para anular a CDA mencionada.

Aduz a ocorrência de prescrição no âmbito administrativo, tendo em vista que o pedido de compensação foi protocolado em 30/6/2010, mas somente indeferido em 15/7/2024.

O juízo de primeiro grau indeferiu a liminar, com base nos seguintes fundamentos:

“Na hipótese sub judice, em análise de cognição sumária não se visualiza ilegalidade nas imputações objurgadas.

Isso porque, dos documentos anexados vê-se que apesar do grande lapso temporal transcorrido desde o protocolo do processo de compensação, não há que se falar em prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, quando se está diante de um débito de natureza tributária
, como é o caso em questão.

Assim, ao contrário dos débitos de natureza não tributária, não há previsão legal de prescrição intercorrente administrativa para créditos tributários. (...)

Além disso, a parte impetrante não trouxe aos autos a integra do processo administrativo em comento, sendo indexado somente os espelhos das movimentações processuais, o que, por si só, já constitui impedimento para análise em cognição não exauriente.

Isto posto, e consoante fundamentação supra INDEFIRO A LIMINAR, até ulterior deliberação.” (ID 290281861- Pág. 2/6)

A decisão recorrida, acertadamente, entendeu a ausência de plausibilidade jurídica do direito invocado, considerando que, além de a agravante não ter juntado aos autos do mandado de segurança originário a cópia integral do processo administrativo, não há previsão legal para a ocorrência de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo referente a crédito de natureza tributária.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ DECISÃO FINAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. 1.
O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, inciso III, do CTN, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal
(...) (STJ - AgInt no REsp: 2102840 RJ 2023/0369475-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

Ressalte-se que a cópia do processo administrativo somente foi anexada aos autos deste agravo de instrumento e ao mandado de segurança originário após a apreciação da tutela recursal, razão pela qual ainda não pôde ser analisada pelo juízo de primeiro grau. Assim, sua apreciação neste momento configuraria indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.

Ademais, o débito impugnado encontrava-se submetido à análise em processo administrativo de compensação, circunstância que acarreta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, por conseguinte, a interrupção do prazo prescricional.

Sobre o tema:

TRIBUTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1.
O pedido administrativo prévio de compensação, formulado pelo contribuinte à autoridade fazendária pleiteando autorização para compensar débitos de sua titularidade com créditos que detém contra o fisco, é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do art. 151, III do CTN
. Precedentes.

2. Hipótese em que o acórdão recorrido, adotando essa mesma diretriz jurisprudencial, afastou a alegação de prescrição tributária ao consignar que o prazo para a cobrança do crédito de ICMS lançado pelo fisco distrital (referente a fatos geradores ocorridos em 1999) teria se interrompido com o pedido administrativo de compensação do crédito com valores a serem recebidos pelo contribuinte por precatórios judiciais, em 2001, ficando a exigibilidade do crédito tributário e o prazo prescricional suspensos no curso do processo administrativo na forma do art. 151, III do CTN até a data do cancelamento do deferimento do pedido administrativo de compensação, ocorrido em 2020 (no caso, em razão de o precatório ter sido pago ao seu titular, sem reserva dos valores ofertados à compensação).

3. Recurso especial desprovido. (REsp n. 2.083.104/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 11/6/2025.)

Destaca-se, ainda, que a insurgência quanto à alegada demora na análise do processo de compensação somente foi suscitada após o indeferimento do respectivo procedimento administrativo.

Dessa forma, ausente requisito autorizador para a concessão da tutela de urgência — notadamente a plausibilidade jurídica da pretensão —, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025